Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704193-49.2022.8.07.0010 RECORRENTE: MARCELO LEITE SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 593, III, TODAS AS ALÍNEAS DO CPP. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO PELO DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDUTA SOCIAL. DELITO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO I. CASO EM EXAME: 1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do delito previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal. II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2. (i) verificar se houve nulidade posterior à pronúncia ou contrariedade da sentença à lei ou à decisão dos jurados; (ii) examinar se a decisão dos jurados foi contrária à prova dos autos; (iii) avaliar a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado; (iv) definir se é idônea a valoração negativa da conduta social. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Consoante art. 571 do CPP, “as nulidades deverão ser arguidas: V - as ocorridas posteriormente à pronúncia, logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; VIII - as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem”. 3.1 No caso, inexistindo irresignação no momento oportuno e ausente prejuízo, não há falar em nulidade posterior à pronúncia. 4. Encontrando-se a sentença em conformidade ao disposto no art. 492, inciso I, do CPP, bem assim em estrita observância à decisão dos Jurados, inexiste ofensa ao art. 593, alínea “b”, do CPP. 5. A soberania dos veredictos do Corpo de Jurados constitui postulado de envergadura constitucional, podendo ser afastada apenas na hipótese de decisão teratológica e que não encontra o mínimo apoio nos elementos coligidos aos autos. Caso contrário, haveria direta violação à regra constitucional. 6. O acolhimento pelos jurados de uma das teses apresentadas, amparada pelas provas produzidas durante a instrução, não configura a hipótese do art. 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos). 7. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser considerada prova tanto a testemunha que presenciou os fatos, como aquela que teve ciência e narrou o ocorrido, sendo plenamente possível a utilização de depoimento de testemunha indireta para a convicção sobre a autoria do delito, mormente quando em consonância com os demais elementos probatórios. 8. Se não há prova inequívoca de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, mantém-se a decisão soberana do Conselho de Sentença que afastou o homicídio privilegiado. 9. Adequada a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpria pena por infração anterior. O desabono do vetor não encontra lastro na mera existência de condenação pretérita, mas no abuso da confiança depositada pelo Judiciário e na dificuldade que o réu apresenta em observar as normas mínimas de convívio social, desprezando o compromisso de ressocialização. 10. O enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins de prequestionamento, pois a Turma não está obrigada a se manifestar sobre todas as alegações levantadas no recurso, tampouco a respeito dos dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas em relação aos pontos relevantes para fundamentar o decisum. IV. DISPOSITIVO: 11. Recurso conhecido e desprovido _________ Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121. CPP, artigos 492, 563, 571 e 593. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713. STJ, AgRg no AREsp no 2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/02/2025. STJ, AgRg no AREsp n. 2.517.762/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 11/6/2024. STJ, AgRg no HC n. 727.709/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022. TJDFT, Acórdão 1623479, 07049969420208070012, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no PJe: 7/10/2022. TJDFT, Acórdão 1994832, 0702988-10.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 12/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025. TJDFT, Acórdão 2030640, 0706265-78.2023.8.07.0008, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025. TJDFT, Acórdão 2020048, 0707588-60.2024.8.07.0016, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025. O recorrente aponta violação aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, defendendo a anulação da decisão do Tribunal do Júri, tendo em vista que manifestamente contrária a prova dos autos, considerando estar calcada em depoimentos indiretos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O veredicto dos jurados se apoiou na prova oral firme e coerente, detalhando as circunstâncias em que o réu efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo cadavérico. Diversamente do alegado pela defesa, ainda que algumas testemunhas tenham relatado fatos de conhecimento indireto, há nos autos os depoimentos consistentes da testemunha André, que afirmou ter presenciado o acusado descer de um veículo, guardar uma arma de fogo na cintura e, em seguida, ao se aproximar da distribuidora, sacar a pistola e efetuar disparo contra a vítima. Asseverou, ademais, haver descrito à autoridade policial as características físicas do autor dos disparos, as quais se revelam compatíveis com as imagens do réu captadas pelas câmeras de segurança instaladas nas imediações do local do crime. Referido relato, além de firme e coerente, encontra-se em consonância não apenas com os depoimentos das testemunhas indiretas, mas também com as imagens das câmeras de segurança, circunstância que lhe confere credibilidade no contexto probatório. (...) Impende registrar que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri há de ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença for manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando, amparado pelo contexto probatório, os Jurados concordam com a versão apresentada pela acusação, porquanto amparada pelas provas produzidas durante a instrução processual.” (ID 77492363). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003